Tribunal: TJSP
Processo: 1007281-81.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar -

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas - Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em 14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a necessidade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar - Em regra, matéria de defesa em sede de ação de busca e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres contratuais - Eventual abusividade deverá ser discutida em ação revisional - Procedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007281-81.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante SELMA
COSTA ANUNCIACAO DE OLIVEIRA, é apelado BV FINANCEIRA - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007281-81.2019.8.26.0597 -Voto no 22541 - Sertãozinho
2
Apelação Cível no 1007281-81.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Selma Costa Anunciação de Oliveira (justiça gratuita)
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz: Daniele Regina de Souza Duarte
VOTO 22541
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
Veículo automotor - Inadimplemento das parcelas pactuadas -
Ação movida pela financeira - Julgamento do Recurso Especial
no 1.418.593/MS pelo STJ, nos moldes do art. 543-C em
14.5.2014 - Entendimento firmado pelo STJ sinalando a
necessidade do pagamento da integralidade da dívida para
purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a execução da
liminar - Em regra, matéria de defesa em sede de ação de busca
e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito
vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres
contratuais - Eventual abusividade deverá ser discutida em ação
revisional - Procedência mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar
ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO contra SELMA COSTA ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA,
julgada procedente, tornando definitiva a liminar e consolidando a
posse e o domínio do autor sobre o veículo objeto da ação e, em
consequência, rescindido o contrato celebrado entre as partes.
A ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas desde os desembolsos, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a ré pleiteando inicialmente a justiça
gratuita, bem como sustenta ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação. Sustenta também que houve adimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007281-81.2019.8.26.0597 -Voto no 22541 - Sertãozinho
3
substancial. Diz ser necessária a exibição de todos os extratos
analíticos da movimentação contratual da ré, para que possa averiguar
todos os encargos que incidiram sobre o seu saldo devedor junto à
instituição financeira, desde a contratação, para posterior análise por
um perito contábil, se necessário for, visando comprovar as
abusividades praticadas. Invoca a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, bem como diz que houve venda casada e débitos
indevidos sem autorização da correntista. Sustenta ausência de
comprovação da mora e abusividade nas taxas de juros.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
A inicial dá conta de que a ré firmou um contrato de abertura
de crédito com alienação fiduciária em garantia para aquisição do
veículo identificado na inicial, e que a ré deixou de pagar a prestação
referente ao mês de abril de 2019, perfazendo a dívida o valor de R$
7.023,15,
sendo
constituída
em
mora
mediante
notificação
extrajudicial. Requer o autor, com base no Decreto-lei 911/69, a busca
e apreensão do veículo.
Deferida a liminar, foi cumprido o mandado de busca e
apreensão.
Citada a ré ofertou contestação.
A ação foi julgada procedente.
Inicialmente, cabe registrar que as preliminares foram
devidamente afastadas em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007281-81.2019.8.26.0597 -Voto no 22541 - Sertãozinho
4
No caso sub judice o apelado ajuizou ação de busca e
apreensão fundada em inadimplemento de contrato de financiamento
com cláusula de alienação fiduciária, alegando que a apelante não
está cumprindo suas obrigações, deixando de pagar as prestações
vencidas.
Observa-se que o contrato de financiamento de crédito
encartado demonstra a alienação fiduciária do veículo identificado na
inicial.
É de salientar que o pactuado pelas partes, mesmo em
contrato de adesão, é válido desde que em consonância com as
garantias constitucionais, certo ainda que tinha o contratante, ora
apelante, conhecimento do contrato, conforme se depreende da
assinatura contratual (fl. 25).
Observa-se que não restou comprovado o pagamento dos
valores em atraso.
É sabido que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
julgamento definitivo do Recurso Especial no 1418593/MS, recurso
repetitivo, nos moldes do art. 543-C, em 14.5.2014, restou dado
provimento ao recurso no sentido de ser necessário o pagamento da
integralidade da dívida para purgação da mora, no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar.
No mais, em regra, matéria de defesa em sede de ação de
busca e apreensão está delimitada na tese do pagamento do débito
vencido ou no argumento do cumprimento de seus deveres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007281-81.2019.8.26.0597 -Voto no 22541 - Sertãozinho
5
contratuais. Assim, eventual abusividade contratual deverá ser tratada
em ação revisional.
Desta forma, considerando que o valor ora pleiteado pelo
autor já constava do seu pedido inicial, havendo a citação da ré nestes
termos, e o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, fica mantida a procedência da demanda.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro a
verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade que agora defiro em razão dos documentos juntados de fls.
153/157.
Posto isso, é negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator